Tribunal: TJES
Processo: 0015092-16.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015092-16.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: VINICIUS VIEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. ART. 226, DO CPP. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. PROVAS AUTÔNOMAS E HARMÔNICAS. MÉRITO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL. PROPORCIONALIDADE. MULTA PENAL. MANUTENÇÃO. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações criminais interpostas pelos acusados e pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que os condenou às idênticas penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática de quatro crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, CP). A defesa suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados e pleiteou absolvição por coação moral irresistível, bem como pedidos subsidiários de redução de pena. O Ministério Público de 1º grau, por sua vez, recorreu pela fixação de valor mínimo de reparação dos danos morais e materiais às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal dos acusados, supostamente realizado em desacordo com o art. 226, do CPP, enseja nulidade do ato; (ii) apreciar o mérito recursal quanto à coação moral irresistível, à aplicação de majorantes e minorantes penais, à dosimetria da pena e à possibilidade de fixação de valor mínimo de reparação civil em sede criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O descumprimento das formalidades do art. 226, do CPP, constitui mera irregularidade quando existirem outros elementos de prova autônomos e convergentes que confirmem a autoria delitiva, colhidos sob o contraditório judicial.
4.
O reconhecimento extrajudicial, ainda que informal, é válido se confirmado em juízo e corroborado por provas seguras, como depoimentos de vítimas e policiais e apreensão da
res furtiva
na posse dos acusados.
5.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui relevante valor probatório quando harmônica com o restante da prova, podendo sustentar o decreto condenatório.
6.
A coação moral irresistível (art. 22, do CP) demanda prova robusta de ameaça efetiva e insuperável, inexistente no caso concreto. A manutenção da fuga e a resistência à prisão demonstram dolo e adesão voluntária à empreitada criminosa.
7.
Inviável o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível (art. 65, III, “c”, CP), diante da ausência de prova de pressão psicológica relevante.
8.
Configurada a majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), pois evidenciada a pluralidade de indivíduos e o liame subjetivo entre suas condutas, sendo prescindível a identificação nominal de todos.
9.
A minorante da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP) não se aplica, haja vista a atuação essencial de ambos os réus — um na condução do veículo, outro na abordagem das vítimas.
10.
A causa de diminuição por colaboração premiada (art. 14, Lei nº 9.807/1999) não incide, pois os acusados não prestaram auxílio eficaz à investigação.
11.
Correta a fração de aumento de 1/4 pelo concurso formal (art. 70, CP), em consonância com a jurisprudência do STJ, que adota critério proporcional ao número de delitos.
12.
Mantida a pena de multa em 16 dias-multa à razão mínima legal, considerando-se a proporcionalidade e a hipossuficiência dos condenados. A exclusão ou redução é inviável por ausência de previsão legal.
13.
O pedido ministerial de fixação de valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, CPP) é improcedente, pois a denúncia não indicou o montante pretendido, configurando violação ao contraditório e ao princípio da correlação.
14.
Ressalva-se que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial para futura liquidação e execução no juízo cível, conforme art. 91, I, do CP, e art. 515, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15.
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 156, 226, 387, IV; CP, arts. 22, 29, § 1º, 59, 70, 91, I, 157, § 2º, II; Lei nº 9.807/1999, art. 14; CPC/2015, art. 515, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, ACR 0711112-95.2024.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 28/08/2025; TJMG, APCR 5000549-52.2023.8.13.0398, Rel. Des. Valladares do Lago, j. 22/07/2025; TJES, APCr 5002696-92.2024.8.08.0030, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 26/06/2025; STJ, AgRg-REsp 2.174.695, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/03/2025; STJ, REsp 2.091.527, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; TJES, APCr 0000357-12.2018.8.08.0014, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 09/11/2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO –

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Conforme relatado,
t
enho sob exame
02 (dois) recursos de
a
pelação
c
riminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por VIN
Í
CIUS VIEIRA
e ENTHONY MOREIRA MENDONÇA
, inconformados com a r.
s
entença proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara Criminal d
e Vila Velha

(
fls. 335/
347-v
).

Inicialmente, a defesa pleiteou, em sede preliminar, a nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado, argumentando a inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, e a existência de contradições nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, o que viciaria a prova, levando à absolvição dos acusados.

Contudo, a pretensão defensiva não encontra ressonância no conjunto probatório, tampouco no entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria, sendo imperiosa a rejeição da preliminar.

Isso porque, é relevante ressaltar que os atos de reconhecimento realizados na fase do inquérito policial, ainda que em desconformidade com a estrita literalidade do cânone processual penal, consubstanciam meras irregularidades, desde que existam outros elementos de prova autônomos e independentes que ratifiquem a autoria delitiva, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo.

In casu
, a condenação dos acusados não se sustenta unicamente no reconhecimento extrajudicial – esse, inclusive, devidamente confirmado em juízo por três das quatro vítimas –, mas em um acervo probatório robusto e harmônico, que inclui os depoimentos seguros dos ofendidos e dos policiais militares que efetuaram o flagrante, além da apreensão da
res furtiva
na posse dos réus.

No ponto, importante salientar que as vítimas Brandon Fontana Pereira, Eduardo Vieira Nascimento e Rafael Carneiro Diniz, ao serem ouvidas em juízo, prestaram relatos coesos e detalhados sobre o
modus operandi
dos agentes (a abordagem por quatro indivíduos que desceram de um veículo Corolla conduzido pelo quinto agente, a grave ameaça expressa pela simulação de arma de fogo e o recolhimento dos pertences), e confirmaram o reconhecimento dos acusados como dois dos autores do roubo.

Nessa perspectiva, sabe-se que a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, via de regra praticados na clandestinidade, é inquestionável e goza de especial valor probatório, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório quando corrobora
da pelos demais elementos de convicção.

Ademais, a prova da autoria foi indissociável da circunstância fática do flagrante, conforme detalhado pelos policiais militares Felipe dos Santos Vinco e Dyego Queiroz (VOL 002 PARTE 05.pdf, fls. 18-19),
na medida em que o
s réus foram localizados no veículo Toyota/Corolla de placa DMX 6G90 (carro do tio de Enthony), que tinha sido descrito pelas vítimas.

Após perseguição ostensiva e ignorar repetidas ordens de parada, o veículo foi abordado,
sendo
os réus detidos e em seu poder foram encontrados e posteriormente restituídos os bens subtraídos das quatro vítimas, circunstâncias que conferem alta densidade à prova colhida.

Desse modo, a
s supostas contradições apontadas pela
d
efesa — como a divergência sobre se Enthony (o condutor) desceu ou não do veículo ou o número exato de agentes (quatro ou cinco) que participaram do ato executório — se revelam pontos periféricos que em nada enfraquecem o núcleo central da prova, cristalizado na identificação dos réus, na execução da grave ameaça e na apreensão imediata dos bens subtraídos dos ofendidos, após perseguição ininterrupta.

O fato de as vítimas terem se submetido ao conhecimento dos acusados, ainda que sem o rigor formal do art. 226, do Código de Processo Penal, não invalida o ato como elemento de convicção, mormente porque o crivo do contraditório em Juízo conferiu validade e eficácia aos reconhecimentos, confirmando a autoria.

N
essa ordem de ideias e por ser oportuno, válido salientar que “
o
reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP é prescindível quando a vítima identifica o autor do fato com segurança e convicção, especialmente quando o reconhecimento se dá em momento imediatamente posterior ao crime, em condições que afastam dúvidas sobre a autoria
. A jurisprudência do STJ entende que o procedimento do art. 226 do CPP se aplica apenas quando houver necessidade de sanar dúvidas quanto à identificação do autor do fato, sendo desnecessária sua adoção quando a vítima tem conhecimento seguro sobre a autoria”.
(TJDF; ACR 0711112-95.2024.8.07.0006; Ac. 2039825; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 28/08/2025; Publ. PJe 13/09/2025).

Dessa forma, considerando que a identificação dos autores do delito foi lastreada em provas além do procedimento de reconhecimento pessoal que, reitera-se, observou ambiente controlado,

afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação
a
o
disposto no
artigo 226, do Código de Processo Pena
l.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar, passo ao exame do mérito do
s
recurso
s
interposto
s
.

A denúncia
de fls. 2/3
,
narrou que:

“
(...) no dia 17 de outubro de 2020, por volta das 04
h
30
min
, na Rua Inhoá, em frente ao estabelecimento Nook Beach Club, no bairro Jaburuna, neste município, os denunciados Vi
ní
cius Vieira e Enthony Moreira Mendonça, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com outros dois elementos não identificados nos autos, subtraíram mediante grave ameaça, aparelhos celulares, carteiras e quantias em espécie pertencentes as vítimas Brandon Fontana Pereira, Pedro Henrique Gama Fernandes e Rafael Carneiro Diniz, bem como a carteira da vítima Eduardo Vieira Nascimento, que
c
ontinha cartões de banco, seu documento de habilitação (CNH) e importâncias em dinheiro.

Revelam os autos que as vítimas Brandon, Pedro Henrique, Rafael e Eduardo encontravam-se em uma festa que ocorria no estabelecimento Nook Beach Club, quando, por volta das 04:30 horas, foram para a área externa da boate, a fim de solicitarem corridas por aplicativo, que os levassem até suas respectivas casas.

Enquanto as vítimas solicitavam as corridas, os denunciados chegaram ao local a bordo do veículo Toyota/Corolla, de cor prata, placas DMX-6G90, sendo Enthony o condutor, momento em que desembarcaram do automóvel, juntamente com os outros dois elementos não identificados, e abordaram as vítimas, exigindo destas a entrega dos aparelhos celulares.

Consta que, na abordagem, os denunciados afirmaram as vítimas que c
a
so os aparelhos celulares não fossem entregues, todas seriam alvejadas por disparos de arma de fogo, razão pela qual, subjugados pela grave ameaça, Brandon, Pedro Henrique e Rafael entregaram os telefones, e Eduardo entregou sua carteira pessoal, recusando-se a fazer o mesmo com seu aparelho celular.

Ato contínuo, os denunciados e seus dois comparsas embarcaram no veículo Toyota/Corolla e empreenderam fuga, tendo a vítima Eduardo utilizado seu telefone para acionar a Polícia
M
ilitar.

A
pós, uma guarnição policial iniciou diligências pelo bairro Prainha, neste município, nas proximidades do local dos fatos, logrando êxito em encontrar o veículo ocupado pelos denunciados. Em seguida, os policiais passaram a emitir constantes ordens de parada a Enthony, que conduzia o automóvel, sendo todas as ordens ignoradas.

Iniciou-se, então, uma perseguição ao veículo, sendo que, durante o trajeto por ele percorrido, entre os bairros Garoto, Ilha da Conceição e Pedra dos Búzios, os dois elementos não identificados desembarcaram do carro e conseguiram se evadir a pé, tendo a guarnição permanecido no encalço dos denunciados, que seguiram em fuga a bordo do automóvel.

Consta, ainda, que outras guarnições policiais auxiliaram a que buscava alcançar os denunciados, sendo estes abordados e detidos em flagrante na localidade denominada Estrada de Capuaba.

Em procedimento de revista pessoal e em buscas feitas no ve
í
culo Toyota/Corolla, restaram apreendidos os bens subtraídos das vítimas, quais sejam: um aparelho celular Iphone 8, de cor preta, subtra
í
do da vítima Brandon; um aparelho celular Iphone 7 Plus, de cor preta, e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), subtraídos da vítima Pedro Henrique; um telefone Iphone 8, de cor pret
a
, além de uma bolsa da marca Nike e de uma carteira contendo R$ 100,00 (cem reais) em espécie, cartões e documentos pessoais subtraídos da vítima Rafael Carneiro; e uma carteira de cor preta com cartões e documentos pessoais, bem como com as importâncias de R$ 70,00 (setenta reais) e U$2 (dois dólares) subtra
í
dos de Eduardo, conforme auto de apreensão de fls..27/29 e autos de restituição de fls. 30, 32, 36 e 38.(...)”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o
s
ora apelante
s
fo
ram
condenado
s
pela prática
do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II (
quatro
vezes), na forma do artigo 70,
do
Código Pena
l, à
s
idênticas
pena
s
de
6
(
seis
) anos
e 8 (oito)
meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto
e
ao pagamento de 16
(
dezesseis
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem.
Superada essa breve contextualização e considerando o objeto de ambos os recursos, inicio a análise pelos argumentos apresentados por
VIN
Í
CIUS VIEIRA
e
ENTHONY MOREIRA MENDONÇA
,
sobretudo porque buscam alcançar as suas absolvições
sob a alegação de que agiram sob coação moral irresistível (artigo 22, do Código Penal), sustentando que teriam sido forçados por outros dois indivíduos, que embarcaram no veículo, a praticar os roubos sob ameaça de
causar-lhes
mal grave.

Todavia, a
despeito da versão apresentada pelos réus em seus interrogatórios judiciais,
é notório que
ela se encontra isolada no conjunto probatório e frontalmente confrontada pelos demais elementos coligidos durante a instrução criminal,
já que a
prática dos quatro crimes de roubo de forma livre e consciente pelos acusados
restou demonstrada
, com pleno
animus
furandi
,
na companhia de
outros dois comparsas não identificados.

O argumento da coação moral irresistível exige a demonstração de uma ameaça efetiva, grave e invencível, que anule ou vicie de tal modo o elemento volitivo do agente, a ponto de lhe retirar a exigibilidade de conduta diversa.

Nesse sentido:

(...).
2. A coação moral irresistível trata-se de causa excludente da culpabilidade que se situa no contexto da Inexigibilidade da Conduta Diversa e, para ser admitida, há que ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovado a existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual através de elementos concretos existentes dentro do processo, situação não verificada na espécie. 3. Uma vez que a conduta do réu foi essencial para a execução do delito, estando ajustado e voltado dolosamente para o mesmo fim dos corréus, exercendo domínio sobre o fato, não havendo falar em participação de menor importância, figura prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal.
(...).
(TJMG; APCR 5000549-52.2023.8.13.0398; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Valladares do Lago; Julg. 22/07/2025; DJEMG 22/07/2025).

Nesse contexto, em verdade,
a prova
judicializada
demonstra justamente o oposto.
Que
os réus não apenas cooperaram na execução do roubo, como também continuaram a empreitada criminosa após o momento crítico em que poderiam ter se desvencilhado da alegada coação.

Conforme o relato minucioso do policial militar Felipe dos Santos Vinco (VOL 002 PARTE 05.pdf, fl. 18), “os quatro indivíduos desembarcaram e saíram correndo; Que dois vendo que não teriam chance de fugir a pé, embarcaram novamente no veículo [os réus Enthony e Vinícius] continuando a fuga”. O policial esclareceu ainda que “os dois acusados que fugiram cada um para o lado não tinha viaturas para irem atrás infelizmente”, e que os réus detidos ofereceram resistência, sendo necessário imobilizá-los e algemá-los. Essa descrição é diametralmente oposta à de um coagido, que, ao se ver livre dos supostos coatores (que teriam fugido a pé), teria a oportunidade perfeita para buscar o auxílio da autoridade policial e cessar a infração.

No ponto, a
manutenção da fuga, após a saída dos supostos coa
u
tores, demonstra a clareza do dolo e a adesão integral dos
acusados
à conduta delitiva. O ato de resistir ativamente à prisão e a não busca por socorro junto à polícia, após a pretensa liberação da coação, são elementos objetivos que implodem a tese de exclusão da culpabilidade.

Sob esse enfoque, a
mera narrativa de que foram coagidos, sem qualquer respaldo em outros elementos de prova, não é suficiente para infirmar o robusto conjunto fático-probatório que aponta para a coautoria delitiva consciente.

Portanto, diante da insuficiência de provas a corroborar a aventada coação e remanescendo o dolo dos agentes na prática da subtração, a manutenção da condenação, com base nas provas colhidas sob o manto do contraditório, é medida de rigor.

Prosseguindo, a
d
efesa articulou uma série de pleitos subsidiários acerca da dosimetria da pena, os quais, analisados em detalhe, igualmente se mostram desprovidos de amparo.

Com relação ao
pleito de reconhecimento da atenuante da coação moral resistível (artigo 65, III, ‘c’, CP),
entendo que esse
falha pelos mesmos motivos já exaustivamente expostos.

A conduta dos
acusados
, marcada pela fuga em alta velocidade, persistência na posse dos bens subtraídos e resistência física à abordagem policial, denota um comportamento ativo e doloso na execução dos crimes, incompatível com a fragilidade psicológica que a coação resistível pressupõe.

Nesse sentido:

(...).
A tese de coação moral irresistível foi corretamente rejeitada, por ausência de prova concreta da suposta ameaça, sendo incabível a aplicação da excludente de ilicitude com base em mera alegação, nos termos do art. 156 do CPP.
(...).
A aplicação da atenuante de coação moral resistível exige prova robusta de pressão psicológica relevante, o que não restou demonstrado nos autos, razão pela qual foi corretamente afastada. O pedido de detração do tempo de prisão provisória não pode ser conhecido em sede de apelação, pois compete ao juízo da execução decidir sobre sua aplicação, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.
(...)
.
I
V. Dispositivo recurso desprovido. (TJES; APCr 5002696-92.2024.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 26/06/2025).

Na sequência, a d
efesa requereu o afastamento da majorante do concurso de agentes
(inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal)
, sob o argumento da ausência de comprovação do liame subjetivo com os demais envolvidos.

Contudo, e
ssa tese confronta diretamente
com
o contexto probatório e
com
a teoria monista do concurso de pessoas adotada pelo Código Penal.

Isso porque, o
acervo probatório demonstrou a pluralidade de agentes (as vítimas relataram 4 ou 5 indivíduos, 4 saíram do carro, 2 foram presos) e o nexo causal e subjetivo entre as condutas, sendo irrelevante para a configuração da majorante a identificação nominal de todos os participantes.

Além disso, os acusados
atuaram em
coautoria,
mediante
participação ativa na empreitada criminosa, desde a condução do veículo por um e a abordagem por outro, até a fuga coordenada para a subtração dos bens das quatro vítimas. A consciente vontade de cooperar na ação comum, externalizada pela divisão de tarefas e o aproveitamento recíproco para o sucesso do roubo, é evidente, sendo a majorante devidamente aplicada.

De igual modo, o pedido de r
econhecimento da minorante da participação de menor importância (artigo 29, § 1º, CP) também não se sustenta, pois a prova demonstrou que as ações dos
acusados
foram essenciais e imprescindíveis para a consumação dos delitos,
na medida em que
Enthony era o condutor do veículo, elemento necessário e crucial para a abordagem rápida das vítimas e para a fuga subsequente da cena do crime e da perseguição policial.

Já
Vinicius, por sua vez, participou ativamente do ato de intimidação e da subtração propriamente dita, conforme reconhecido pelas vítimas,
ou seja, a
atuação de ambos insere-se no contexto de coautoria e não de mera participação desnecessária ou de menor relevância.

Em idêntica orientação
:

(...).
Tendo cada um dos acusados participação fundamental para execução do delito, que foi previamente ajustado e visava a obtenção de lucro, deve-se afastar o pleito que requereu o reconhecimento da participação de menor importância. A inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso temporal, é suficiente para a configuração do roubo consumado, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. A dosimetria observou os parâmetros legais, sendo fixada pena proporcional e regime compatível com as circunstâncias do caso. (TJMG; APCR 0130623-48.2020.8.13.0024; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 21/10/2025; DJEMG 22/10/2025).

(...).
4. Não há como acolher a tese defensiva de Joseilton acerca de sua suposta participação de menor importância. Restou devidamente comprovado que ele atuou como motorista do veículo utilizado na empreitada criminosa e, conforme relatado pela vítima Cristiane Freitas Santos, chegou inclusive a arremessar o carro contra ela durante a abordagem. Tais circunstâncias evidenciam que Joseilton tinha pleno conhecimento da ação delitiva de Rafael e concorreu de forma decisiva para a execução dos roubos, não sendo crível sustentar que desconhecia a intenção criminosa do comparsa. 5. A sanção pecuniária constitui efeito legalmente previsto no preceito secundário do tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal, sendo, portanto, de aplicação obrigatória. A legislação vigente não contempla qualquer hipótese de isenção ou exclusão da multa, ainda que demonstrada a hipossuficiência econômica do condenado. Assim, ausente respaldo legal para a exclusão da sanção pecuniária, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da multa, tal como fixada na sentença. 6. Quanto ao pleito de gratuidade da justiça, verifica-se que o benefício já havia sido concedido na sentença recorrida, razão pela qual resta prejudicada a análise do pedido em sede recursal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJBA; ACr 0303282-51.2019.8.05.0079; Segunda Câmara Criminal Primeira Turma; Rel. Des. Não informado; DJBA 20/10/2025)

Acerca da
causa de diminuição de pena da colaboração premiada (art. 14, Lei nº 9.807/1999),
sabe-se que a sua aplicação
exige que o agente colabore voluntariamente e de forma eficaz com a investigação ou o processo criminal, visando, por exemplo, à identificação dos demais coautores, o que se demonstrou ausente nos autos.

Os acusados
se limitaram a apresentar uma versão evasiva e inverossímil, buscando eximir-se da responsabilidade (tese da coação
moral irresistível
), o que se contrapõe ao espírito de colaboração.

O fornecimento de informações que não contribuíram para a prisão dos outros dois comparas e que, ademais, foram desmentidas pelos demais elementos probatórios, afasta de forma peremptória o benefício
requerido
.

Sobre a f
ração de
a
umento pelo
reconhecimento do c
oncurso
f
ormal,
a partir da

comprovação da
prática de 4 (quatro) crimes de roubo,
o juízo
a quo

aplicou a fração de aumento de 1/4 (um quarto), mantendo coerência com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que adota critério objetivo baseado no número de infrações penais cometidas.

Nesse sentido:

(...).
Tese de julgamento: 1. A dosimetria da pena deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A fração de aumento pelo concurso formal deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, variando entre 1/6 e 1/2, conforme jurisprudência consolidada. 3. A aplicação das Súmulas nºs 7 e 83, STJ impede a revisão da dosimetria da pena em sede de Recurso Especial, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 70; RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a". Jurisprudência relevante citada:stj, Súmula nº 7; STJ, Súmula nº 83; STF, RHC 101576, Rel. Min. Rosa weber, dje 14.08.2012; STJ, AGRG no RESP 2.166.213/SC, Rel. Min. Rogério schietti cruz, sexta turma, julgado em 05.03.2025, djen 10.03.2025; STJ, HC 475.974/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 12.02.2019, dje 19.02.2019. (STJ; AgRg-AREsp 2.405.423; Proc. 2023/0234336-6; PA; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/09/2025; DJE 23/09/2025).

Ou seja, a
aplicação da fração de 1/4
(um quarto)
para 4
(quatro)
infrações
está
fundamentad
a
pela simples contagem dos delitos praticados, revelando-se idônea a motivação proporcional
e
o
quantum
fixado, o que inviabiliza a redução pleiteada para o mínimo legal de 1/6 (um sexto).

Por fim,
acerca

da
fixação da pena de multa no patamar mínimo legal,
vê-se que tal reprimenda
foi
estabelecida
em 16 (dezesseis) dias-multa (para cada réu) em total proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obtida pela exasperação do concurso formal (4 crimes, fração de 1/4).

Além disso, foi levada em consideração a hipossuficiência do
s
apenado
s
no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do
s acusados
em sua fixação, não há possibilidade da redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. (...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Diante do exposto, os argumentos recursais da
d
efesa revelam-s
e contrários às
provas dos autos e da lei penal, culminando no desprovimento integral da apelação defensiva.

Prosseguindo, passo à análise da apelação interposta pelo Ministério Público de primeiro grau.

Nesse contexto, constat
a-se
que
o
recurso ministerial visa à reforma da respeitável sentença para que seja fixado valor mínimo de reparação às vítimas, por danos morais e materiais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No ponto, sustenta o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, que o pedido de reparação dos danos civis está formulado na denúncia, possibilitando
o contraditório e a ampla defesa.

Aduz, ainda, a natureza
in re ipsa
dos danos morais oriundos da prática criminosa, salientando que a denúncia contém pedido expresso de fixação de reparação por danos morais e materiais, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...].

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, com a indicação do valor pretendido, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

No caso
concreto
, verifica-se que, embora conste pedido de reparação na denúncia, não houve indicação do valor pleiteado, o que inviabiliza o provimento do recurso, por não atender ao comando legal supramencionado e por violar o devido processo legal
. Confira-se:

“3 — Seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais
(dano moral individual e coletivo) causados as vítimas, com base no artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal
”.

Ou seja
,
a despeito de haver pedido expresso visando a
reparação dos danos causados pela infração,
não houve a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, circunstância que inviabiliza o provimento do recurso ministerial,
eis que o pedido genérico de reparação dos danos não atende ao comando legal suso referenciado,
a partir da flagrante violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
.

Em idêntica orientação:

(...).
5.
A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido
. 6.
A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório
. 7.
No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização
. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (STJ; AgRg-REsp 2.174.695; Proc. 2024/0378477-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

R
essalte-se,
contudo,
“
que essa compreensão não causa prejuízo à vítima, porque um dos efeitos extrapenais da sentença condenatória é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como prevê o art. 91, I, do Código Penal. A considerar que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, mercê do art. 515, VI, do Código de Processo Civil, basta que a vítima promova a liquidação e execução da sentença penal no juízo cível para obter sua justa indenização. Assim, os dois interesses em colisão são harmonizados. O direito da vítima de ser integralmente reparada pelos danos causados pelo crime e o direito do acusado ao devido processo legal. (STJ; REsp 2.091.527; Proc. 2023/0290420-1; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)”.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos recursos
e a eles
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença impugnada em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)